Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702232-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: R C A DE SOUSA - R8 VEICULOS MULTIMARCAS - ME REU: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, ELISANGELA DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Ação Rescisória - Conversão em Diligência Retire-se de Pauta. Converto o julgamento em diligência. Tendo em vista o Dever de Diálogo do Relator, intime-se a autora da ação rescisória para esclarecer o pedido de rescisão do julgado. De fato, há o juízo rescindente, no qual o Tribunal reconhece o vício, extirpa a Sentença do ato jurídico e juízo rescisório, no qual profere novo julgado, substituindo-o. Assim, da análise da Petição Inicial, verifico pedido para rescindir o julgado, por violação à coisa julgada, mas não há pedido, aparentemente, de qual deve ser a decisão substituta. Assim, dou o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator